Tribunal: TJSP
Processo: 1015814-22.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2015-02-02

Ementa:
ção de aposentadoria e pensão. Concessão do abono salarial concedido a funcionários da CPTM, no período de 2009/2010, aos ferroviários da extinta FEPASA. Inteligência do Enunciado no10 do CADIP. Precedentes jurisprudenciais. Ação julgada improcedente em 1o grau Decisão reformada em 2a instância. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1015814-22.2013.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 02/02/2015)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

02/02/2015

Ementa:

FEPASA. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. Complementação de aposentadoria e pensão. Concessão do abono salarial concedido a funcionários da CPTM, no período de 2009/2010, aos ferroviários da extinta FEPASA. Inteligência do Enunciado no10 do CADIP. Precedentes jurisprudenciais. Ação julgada improcedente em 1o grau Decisão reformada em 2a instância. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000036034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1015814-22.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAUDIO
MARTINS,
CICERO
ALVARO
BORGUEZÃO,
CIDENEI
APARECIDA DIAS MARTINS, CESARINA FAUSTO LEITE, CINIRA LOPES
AFONSO, CEZAR FREITAS SANTOS FILHO, CLAUDIANA RODRIGUES DE
MORAES, CÉLIO PLANTIER, CLEUSA ROSA, CLEUSA TOFANELLI, CLOVIS
BARBOSA, CLOVIS RUBIO, CONCEIÇÃO GARCIA DE PAULA, CORINA
ISAURA PEREIRA, CYNIRA DA SILVA, BRÁS DE MELLO CARDIA,
CARLOS PRESTER FILHO, BRIVALDO BERTI, CACILDA PEREIRA,
CARLOS ALBERTO SCHOENACKER, CARLOS ANTONIO DA SILVA
BOLETINI, CARLOS CRUZ FIGUEIREDO, CARLOS ROBERTO FABER,
CELIA
MARIA
PEDROSO,
CARMELIA
CAMARGO
DE
FREITAS,
CARMELINDA DA COSTA NASCIMENTO, CAROLINA FIGUEIREDO,
CAROLINA LEITE DA SILVA, CECILIA PINTO PRIOSTE e CECILIA
RODRIGUES MARCON, são apelados QFAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2015.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015814-22.2013.8.26.0053 - Voto no 4603
2
VOTO No 4603
APELAÇÃO No 1015814-22-2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES: CLAUDIO MARTINS E OUTROS
RECORRIDOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
Juiz de 1a Instância: Marcelo Sergio
FEPASA.
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS.
Complementação de aposentadoria e pensão. Concessão do
abono salarial concedido a funcionários da CPTM, no
período de 2009/2010, aos ferroviários da extinta FEPASA.
Inteligência do Enunciado no10 do CADIP. Precedentes
jurisprudenciais. Ação julgada improcedente em 1o grau
Decisão reformada em 2a instância. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 357/361, que julgou extinta a ação, nos termos
do art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil, em relação à requerida
CPTM e improcedente quanto à correquerida FESP, condenando os
autores ao pagamento da verba honorária fixada em R$ 200,00,
observada a gratuidade processual de que são beneficiários.
Inconformados, apelam os autores, pugnando
pela inversão do julgado de 1o grau no tocante à FESP (fls. 366/386).
Recurso isento de preparo e contrariado (fls.
389/404).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015814-22.2013.8.26.0053 - Voto no 4603
3
pelo provimento do recurso, nos termos do r. parecer de fls. 413/416.
É o relatório.
De início, registre-se ser desnecessária a
apresentação de contrarrazões pela requerida Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos CPTM (fls. 412), sobre a qual foi extinta a ação
por ilegitimidade passiva e não houve insurgência recursal dos autores
nesse aspecto, cingindo-se o reclamo recursal ao julgamento, em 1o grau,
de improcedência da ação em relação à FESP.
Pleiteiam os autores a extensão dos reajustes
salariais concedidos pela CPTM, referente ao Abono concedido nos anos
de 2009/2010 e, respeitado o entendimento do juiz sentenciante, os
autores possuem o direito de reajuste das complementações de
aposentadorias e pensões, a equivalência com os servidores da CPTM.
Observa-se o Enunciado no10 do CADIP:
“Os ferroviários da extinta FEPASA têm como
parâmetro de complementação a equivalência com os servidores da
CPTM.”
Pois bem. Tendo em vista a autorização da
cisão parcial do patrimônio da FEPASA, com a transferência do seu
patrimônio para a CPTM (Lei 9.342/1996), as vantagens concedidas em
acordos e dissídios coletivos de categoria dos ferroviários da CPTM,
devem ser estendidas aos aposentados e pensionistas da extinta
FEPASA, eis que assumiu a obrigação com respeito aos inativos,
reforçando o entendimento de que a complementação pleiteada deve ter
como parâmetro os servidores vinculados à CPTM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015814-22.2013.8.26.0053 - Voto no 4603
4
O artigo 4o da Lei 9343/1996, prevê que:
“Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com
direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias
e pensões, nos termos da legislação estadual especifica e do Contrato
Coletivo de Trabalho 1995/1996.
(...) §2o - Os reajustes dos benefícios da
complementação e pensões a que se refere o "caput" deste artigo serão
fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data - base da
respectiva categoria dos ferroviários.”
Além disso, a Constituição Estadual garante a
revisão de aposentadorias e pensões de acordo com os funcionários da
ativa “ainda quando decorrente de reenquadramento, de transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria”
(art. 126, § 4o).
Verifica-se que as vantagens obtidas possuem
caráter geral, abrangendo toda a categoria dos ferroviários, a qual, por
sua vez, engloba tanto os servidores da CPTM como os da antiga
FEPASA.
Conclui-se pela legislação acima trazida e
entendimento consolidado desta Corte, que a paridade salarial que
objetivam os autores não afronta a isonomia entre servidores ativos ou
inativos, sejam estes oriundos da extinta FEPASA ou CPTM.
Nesse sentido, existem precedentes desta C.
Colenda Câmara:
“Complementação
de
proventos
de
aposentadoria e de pensão extinta FEPASA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015814-22.2013.8.26.0053 - Voto no 4603
5
abonos salariais dos biênios 2007/08 e
2009/10
natureza
de
reajuste
salarial
vantagens concedidas em caráter geral aos
funcionários da ativa da CPTM extensão do
direito a ferroviário aposentados e pensionistas
Estatuto dos Ferroviários e Lei Estadual
9.343/96 diferenças pretéritas devidas, sob a
ressalva da prescrição quinquenal ação
procedente aplicação da Lei 11.960/09 na
forma determinada na sentença reforma
parcial do julgado de primeiro grau apenas
quanto
à
verba
honorária,
fixado
em
R$2.500,00 e passando para 10% do total da
condenação. Recurso dos autores provido e
recurso da Fazenda Estadual improvido.” (AC
no
0048743-62.2012.8.26.0053.
Des.
Rel.
Venicio Salles. J. em 24/07/2013).
Por
outro
lado,
apesar
da
Emenda
Constitucional n° 41/03 ter introduzido novas modificações na matéria,
manteve redação equivalente quanto à integralidade dos proventos. Vale
ressaltar que, no caso de ex-funcionários da FEPASA, a questão já foi
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu estarem eles
submetidos ao regime jurídico estatutário e não à Consolidação das Leis
do Trabalho.
Nessas circunstâncias, o recurso é provido
para julgar a ação procedente em relação à FESP, condenando esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015814-22.2013.8.26.0053 - Voto no 4603
6
ao pagamento das diferenças pertinentes aos reajustes concedidos aos
servidores da CPTM, nos termos do Abono de 2009/2010, observada a
prescrição quinquenal. Correção monetária desde o vencimento de cada
parcela não paga e juros de mora contados da citação, observada a
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009, declarada
pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada
pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “os
juros devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra
do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a
correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no
IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período”
(g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe
2/8/2013).
Por fim, em razão da inversão do julgado de 1o
grau, condena-se a FESP a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora